Tribunal: TJDFT
Processo: 0724645-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME INADMISSÍVEL. MULTA
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que negou provimento ao apelo e manteve a obrigação de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas. A embargante alegou omissão no acórdão, argumentando impossibilidade material de cumprimento da obrigação devido à exclusão da beneficiária do rol de segurados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado, no que se refere à impossibilidade material de cumprimento da obrigação diante da exclusão da beneficiária do plano de saúde antes da interposição da apelação.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Verificado o caráter protelatório dos embargos condena-se a embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1949794, 0717990-51.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.